Tribunal: TJDFT
Processo: 0724068-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CABÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO NA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. DECISÃO MANTIDA.
I. Decisão que defere a produção de prova pericial, conquanto não prevista expressamente no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é suscetível de agravo de instrumento à luz da interpretação ampliativa sinalizada pela tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, tendo em vista que a discussão da matéria em sede de apelação, depois da produção da prova que se procura evitar, não terá utilidade nem efetividade.
II. O juiz não pode ser obrigado ao julgamento antecipado do mérito quando reputa cabível e adequada, para a formação do seu convencimento, a produção da prova pericial requerida para elucidar a identificação racial do candidato, consoante a inteligência dos artigos 156, caput, 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
III. A aplicação do direito ao caso concreto encerra várias possibilidades. Se, dentre elas, alguma não prescinde da elucidação de determinado fato considerado relevante, não se revela apropriado o julgamento antecipado do mérito.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.